Tribunal: TJES
Processo: 5002320-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002320-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELLEM NASCIMENTO DIAS
RECORRIDO: STILECLASS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA-ME e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. REVELIA DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS MODULADOS NA FORMA DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO PELA REQUERENTE. PEDIDO SUCESSIVO ESTABELECIDO EM SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 9.500,00) EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002320-32.2021.8.08.0024

Recorrente: SUELLEM NASCIMENTO DIAS

Recorridos: STILECLASS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA-ME e EMERSON DE PAULA ARAUJO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais em decorrência da revelia da parte recorrida.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUELLEM NASCIMENTO DIAS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, aduzindo a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença em razão de não possuir o projeto inicialmente contratado para confecção dos móveis modulados.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque, consoante já asseverado pelo juízo de 1º grau na decisão dos embargos de declaração de ID 7940424, foi estabelecia na sentença definitiva (ID 7940419) a condenação da parte recorrida ao cumprimento da obrigação de fazer (instalação dos móveis modulados na forma contratada, mediante apresentação prévia do projeto pela recorrente) ou, sucessivamente, a condenação em danos materiais, no importe de R$ 9.500,00

(nove mil e quinhentos reais).

Assim, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida, ressaltando que, na fase executiva, a parte recorrente poderá executar diretamente o valor dos danos materiais ali estabelecido (R$ 9.500,00), em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada no
decisum.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SUELLEM NASCIMENTO DIAS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)